Tribunal: CARF
Processo: 16682.902964/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902964/2020-54
ACÓRDÃO
3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CREDITAMENTO.
Apenas as efetivas operações de arrendamento mercantil geram créditos
para a COFINS nos termos do inc. V do art. 3o da Lei 10.833/2003.
CREDITAMENTO. DESPESAS EM FASE DE PÓS-PRODUÇÃO. PORTO E
FERROVIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas ocorridas em fases “porto” e “ferrovia”, consideradas
posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito de
contribuições não-cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer do recurso e afastar as preliminares de nulidade do relatório fiscal e
despacho decisório suscitada; e ii) por voto de qualidade, no mérito para negar provimento ao
recurso, mantendo as glosas sobre: a) bens e serviços adquiridos do fluxo “ferrovia e “porto”; b)
gastos relacionados com arrendamento mercantil; e c) créditos relativos aos bens incorporados ao
ativo imobilizado do tópico do recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimaraes, que entendiam pela reversão das glosas.
O conselheiro Luiz Felipe Sardinha não votou, haja vista que substituiu o conselheiro relator Fábio
Ejchel, nos termos dos §§ 2o, 6o e 9o, do art.110, do Novo RICARF (Portaria MF no1.634/2023).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3102-002.989, de 15 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo
16682.902965/2020-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Fábio Kirzner Ejchel, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente
Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER), e homologou parcialmente as Declarações de
Compensação vinculadas até o limite do crédito reconhecido. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP - 1o trimestre de 2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço da atividade, e atendidos os requisitos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES AO
PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumo bens e/ou serviços, inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à
finalização dos referidos processos, como no caso do transporte destinado ao
escoamento da produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARRENDAMENTO.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
3
Não geram direito a crédito na modalidade arrendamento mercantil os dispêndios
decorrentes de contratos firmados entre partes coligadas/interdependentes,
contratos em que a arrendadora não é instituição financeira ou pessoa jurídica
cujo objeto principal é a prática de operações de arrendamento mercantil e
aqueles sem opção de compra/renovação como faculdade do arrendatário.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A locação não se confunde com prestação de serviços ou produção de bens e,
portanto, não pode ser considerada insumo para fins de creditamento da
contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
O aproveitamento de crédito decorrente de depreciação acelerada de edificações
incorporadas ao ativo imobilizado restringe-se àquelas adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, o que não contempla a depreciação de edificações utilizadas nas demais
áreas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
O aproveitamento de créditos decorrente de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado restringe-se
àqueles adquiridos ou construídos para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços, o que não contempla a depreciação
daqueles utilizados nas demais áreas.
NÃO-CUMULATIVADE. CRÉDITOS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos decorrente de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bens ou na prestação de serviços não se aplica a veículos, tais como
tratores e caminhões.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o
ônus da prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de
documentos comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito
creditório.
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância pela abertura de mensagem em
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), a empresa apresentou
tempestivamente recurso voluntário em que solicita:
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
4
Em face dessas razões, requer a Recorrente seja provido o presente recurso, de
modo que este E. órgão julgador reforme o v. acórdão recorrido na parte que
ainda restou desfavorável à empresa, a fim de que seja reconhecida a
integralidade do crédito pleiteado, com o afastamento das referidas glosas, bem
como seja homologada a totalidade das compensações.
Requer, outrossim, seja efetuada a intimação dos subscritores da presente para
procederem à sustentação oral das razões anteriormente expostas, consoante o
disposto no artigo 110, inciso II, do atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Protesta-se pela possibilidade de juntada de eventuais provas que se façam
necessárias, inclusive a realização de perícia.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Como relatado, a lide trata de glosas de créditos do PIS e Cofins, revertidas
apenas parcialmente pela decisão de primeira instância. O recurso voluntário traz
pedidos sobre 1) Nulidade do despacho decisório e relatório da unidade de
origem; 2) Reversão de glosas relativas ao trinômio mina/ferrovia/porto e 3)
Reversão de glosa de créditos relacionados à situação de arrendamento; 4)
Reversão da glosa de créditos relativos aos bens incorporados ao ativo
imobilizado.
Cada um desses tópicos passa a ser tratado em seguida.

Nulidade do despacho decisório e relatório da unidade de origem.
Neste tópico, a recorrente alega que é “patente a nulidade do relatório fiscal e do
despacho decisório” e que existe a “premente necessidade de reanálise dos
créditos a partir dos anexos apresentados (anexo 4 parcial, anexo 5 e anexo 6D –
Doc. 06) e de refazimento dos cálculos pela fiscalização e, sob pena de
cerceamento de defesa, uma vez que foram desconsiderados os documentos em
comento”.
Abaixo, transcrição de trechos do recurso voluntário relativos a esse tópico:
Inicialmente, constata-se que o v acórdão traz em sua fundamentação argumentos
preliminares os quais não prosperam e que dizem respeito (i) à doutrina e
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
5
jurisprudência apresentadas pela Recorrente, (ii) ao pedido de realização da perícia
e eventual posterior juntada de documentos e (iii) à nulidade do despacho
decisório.
(...)
Outrossim, trata-se claramente de alegações genéricas. A Recorrente tem como
necessária aplicação do atual conceito de insumos e do entendimento
preponderante para fins de creditamento, o que in casu ainda não ocorreu.
(...)
Ora, conforme é possível observar na própria fundamentação trazida pelo v.
acórdão, não é isso que se verifica. Como pontuado pela Recorrente desde a
Manifestação de Inconformidade, o despacho decisório não fundamenta as glosas.
Vejamos.
(...)
É dizer, em que pese o entendimento do v. acórdão, fato é que o despacho
decisório que deu ensejo ao processo não possui os requisitos mais elementares
para sua validade, eis que não informa o valor que está sendo cobrado e os
elementos para sua aferição, tampouco as compensações que teriam sido objeto
de não homologação.
A ausência destes pressupostos de validade do despacho decisório implicou
inequívoco cerceamento de defesa da Recorrente, eis que as informações em
comento são imprescindíveis para verificação de eventual excesso ou equívoco na
cobrança.
(...)
Portanto, contrariamente a alegação genérica do acórdão, é patente a nulidade do
relatório fiscal e do despacho decisório ou, ao menos, quanto à premente
necessidade de reanálise dos créditos a partir dos anexos apresentados (anexo 4
parcial, anexo 5 e anexo 6D – Doc. 06) e de refazimento dos cálculos pela
fiscalização e, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que foram
desconsiderados os documentos em comento.
De fato, a não consideração dos documentos pelo fiscal por certo ensejou glosas
indevidas e, portanto, cobranças equivocadas, motivo pelo qual tanto o relatório
quanto o despacho decisório são eivados de nulidade.
Na hipótese de não se entender pela nulidade, o que não se espera, os cálculos
deverão ser refeitos considerando a documentação em comento, oportunidade em
que deverá haver a correção monetária dos créditos, uma vez que passado o prazo
de 360 dias do protocolo.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão está na alegada falta de análise de documentos entregues
pela empresa – o que acarretaria a nulidade do relatório e despacho decisório.
Deve-se ressaltar, porém, que todos os documentos apresentados pela empresa
foram devidamente analisados e considerados – em especial, os citados “anexo 4
parcial, anexo 5 e anexo 6D – Doc. 06”, conforme disposto no acórdão recorrido:
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
6
Acerca dos documentos juntados a manifestação de inconformidade - Doc. 06 -
Anexo
5
(serviços
utilizados
como
insumo
–
A100),
Anexo
6D
(máquinas/equipamentos importados – F130), e parcialmente o Anexo 4 (bens e
serviços utilizados como insumo – F100), todos os arquivos foram analisados no
Mérito deste Acórdão, e, portanto, não houve prejuízo para a defesa, tendo sido,
inclusive, reconhecido parte do crédito demonstrado.
Como disposto, a parcela do crédito demonstrado foi devidamente considerada e
definitivamente aceita. O quadro abaixo demonstra isso:

Não existe, nesse contexto, nenhum prejuízo para a recorrente e os cálculos para
homologação das compensações considerando tais valores já foram feitos pela
autoridade julgadora de primeira instância, conforme pleiteado pela empresa.
No mais, não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência do relatório
fiscal e despacho decisório:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os documentos foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum
momento, houve preterição do direito de defesa.
As conclusões da autoridade fiscal estão todas fundamentadas e amparadas na
legislação mencionada no relatório e despacho decisório.
Diferentemente do afirmado no recurso, os fatos que ensejaram as conclusões
foram clara e detalhadamente descritos nas peças fiscais, sendo elaborados
demonstrativos que apontaram e quantificaram tais conclusões. Foram, também,
demonstradas as devidas correspondências entre os fatos constatados e as
penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
A empresa foi devidamente cientificada de todos os atos e apresentou
tempestivamente impugnação e recurso voluntário – que foram todos aceitos,
não existindo, assim, nenhuma forma de cerceamento de defesa. O recurso
voluntário, com 113 páginas, demonstra que a empresa conseguiu exercer
plenamente seu direito de defesa.
Também não existe a necessidade de realização de qualquer perícia, diligência ou
reanálise, já que os fatos estão todos colocados e esclarecidos, com todos os
elementos necessários para formação da convicção do julgador.
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
7
Não existem, assim, motivos que justifiquem nulidade do relatório fiscal e
despacho decisório.

Glosas relativas ao trinômio mina/ferrovia/porto.
Nesse tópico, são discutidos a relevância e essencialidade dos bens e serviços
utilizados nas fases “ferrovia” e “porto” e a possibilidade de gerarem créditos
para as contribuições não cumulativas.
O recurso voluntário traz os seguintes argumentos principais:
Inicialmente, cumpre pontuar que, o acórdão ora recorrido, apesar de fazer
parecer que os seus fundamentos encontrariam guarida no entendimento
consubstanciado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.221.170/PR) ---
que declarou a ilegalidade das INs no 247/2002 e no 404/2004 --- em verdade reduz
a abrangência conceito de insumo fixado pela Corte Superior, não levando em
consideração as peculiaridades do processo produtivo da Recorrente para análise
dos insumos empregados, bem como o que restou decidido pelo E. STJ em análise
em sede de recurso repetitivo.
(...)
Postas essas considerações, não há dúvidas que devem ser afastadas as glosas
perpetradas no caso presente, eis que foram indevidamente utilizadas limitações
constantes do PN COSIT no 05/2018 na tentativa de descaracterizar a condição de
insumos que estão em estrita consonância com o entendimento consagrado pelo
STJ.
(...)
A doutrina e a moderna jurisprudência, sobretudo a exarada pelo STJ, convergem
para uma definição de insumos que contempla todo e qualquer elemento essencial
ou relevante, ainda que anterior ou posterior à produção de bens, circulação de
mercadorias ou prestação de serviços. Coloca-se, assim, em evidência, como
decorrência desse conceito, que bens materiais ou imateriais podem ser
caracterizados como insumos.
(...)
Ocorre que, tanto o acórdão como a fiscalização, no presente caso, não
consideraram as singularidades da cadeia produtiva da Recorrente quando
entenderam pelo não reconhecimento dos créditos pleiteados no caso presente,
referentes à bens e serviços utilizados nas etapas “Ferrovia” e “Porto”.
Entretanto, em atenção à complexidade e unicidade do processo produtivo da
Recorrente ---- não analisado pelo acórdão recorrido ---- que abrange a tríade
mina/ferrovia/porto, devem ser considerados todos os insumos (bens e serviços)
utilizados desde a extração do minério até o embarque nos navios, uma vez que se
trata de itens relevantes e essenciais para o desenvolvimento da atividade
econômica da Recorrente, exatamente nos termos do que restou decidido no REsp
1.221.170/PR.
(...)
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
8
A atividade da Recorrente tem início com a perfuração do solo, passando por um
processo integrado, que envolve o desmonte ou escavação, o carregamento e
transporte, o beneficiamento, o empilhamento, a recuperação, o deslocamento via
ferrovias, a pelotização e a estocagem, para, finalmente, concluir-se no porto, com
o carregamento dos navios com destino ao exterior.
Nesse contexto, o processo produtivo se deflagra ainda nas jazidas, tem sequência
com a exploração da mina, com todas as despesas incorridas na industrialização e
beneficiamento dessa fase produtiva, e a conclusão se dá com o carregamento do
minério aos porões dos navios com destino à exportação, após o transporte do
minério pela ferrovia, até o porto.
(...)
No mesmo sentido em que alegado pela fiscalização, o v. acórdão a todo o custo,
faz parecer em sua fundamentação que os dispêndios com bens e serviços
ferroviários e portuários para escoamento da produção não seriam passíveis de
créditos, sob a equivocada afirmação de que estariam atrelados a fases pós
produtivas.
(...)
Destaque-se que, uma vez que as etapas da FERROVIA e do PORTO são,
efetivamente, junto com a da mineração, fases do processo produtivo da
Recorrente, tais fundamentos trazidos pelo acórdão não se sustentam, não
havendo qualquer intenção da Recorrente de que haja uma visão ampliada em seu
favor, mas sim, a visão correta sobre o processo produtivo por ela realizado.
(...)
É dizer, contrariamente ao entendimento consignado pela fiscalização e pelo
acórdão, tem-se entendido ser inequivocamente passível de crédito os custos com
exportação decorrentes de ambas as etapas de Ferrovia/Porto, ainda que se
entenda por estar diante de produtos acabados, conforme já observado inclusive
em demais processos envolvendo a própria Recorrente.
(...)
Ora, os gastos relativos ao cumprimento das exigências legais estão inseridos no
contexto produtivo da Recorrente, conforme demonstrado, quer seja na fase da
mineração, quer seja nas etapas da ferrovia e porto. Logo, integram o processo de
produção e atendem os requisitos, tanto no que diz respeito com à relação com as
atividades exercidas, bem como no que tange à presença da essencialidade e/ou
relevância.
(...)
Como demonstrado, não restam dúvidas que não podem prevalecer tais glosas
relacionadas as etapas de PORTO/FERROVIA, visto que tanto o entendimento fiscal,
bem como o v. acórdão recorrido não estão em consonância com a reiterada
jurisprudência do E. STJ e deste E. CARF, inclusive em casos em que é a parte a
própria Recorrente, bem como divergem das conclusões dos próprios laudos
técnicos elaborados para análise detalhada do processo produtivo existente.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 2964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
9
O cerne da questão nesse tópico é se os gastos relativos às etapas “ferrovia” e
“porto” geram créditos ou não para a Cofins e para o PIS.
A argumentação da recorrente é que essas etapas integram o processo de
produção e que, assim, todos os insumos (bens e serviços) utilizados desde a
extração do minério até o embarque nos navios geram créditos, uma vez que são
itens relevantes e essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica da
Recorrente.
A fiscalização e o acórdão recorrido, por seu turno, entendem que trata-se de
aquisição de bens e serviços, a título de insumos, utilizados em etapas posteriores
ao processo produtivo, não gerando, assim, direito a crédito.
O assunto já foi objeto de análise por este CARF. A recorrente trouxe acórdãos
favoráveis a seu pleito, porém existem decisões diversas, não colocadas no
recurso. Adoto como razões de decidir os seguintes trechos do voto do relator
Pedro Souza Bispo no Acórdão 3402-011.769, de 16/04/24, relativo à mesma
empresa e questão, salientando que tal voto baseou-se no conceito
contemporâneo de insumo dado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR e no Parecer
Cosit/RFB no 05/2018:
Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas breves considerações sobre a
atividade desenvolvida pela empresa.
A empresa autuada atua no ramo de extração de minérios, quais sejam, ferro,
cobre e níquel, para venda no mercado interno e externo, bem como prestação de
serviços ferroviários e portuários.
Para desenvolver suas atividades operacionais, a Fiscalizada informou que os fluxos
produtivos e de prestação de serviço seriam os seguintes:
1. Fluxo de produção do minério de ferro;
2. Fluxo de produção da pelota de ferro;
3. Fluxo de produção do minério de cobre;
4. Fluxo de produção do ferroníquel;
5. Fluxo de produção do ferro gusa;
6. Fluxo dos serviços ferroviários de carga; e
7. Fluxo dos serviços Portuários.
Nesse contexto, conforme descrição da sua atividade, o processo produtivo se
deflagra ainda nas jazidas, com os serviços de prospecção, sondagem, geologia e
estudos do solo, tem sequência com a exploração da mina, com todas as despesas
incorridas na industrialização e beneficiamento dessa fase produtiva, e a conclusão
se dá com o carregamento do minério aos porões dos navios com destino à
exportação, após o transporte do minério pela ferrovia, até o porto.
Nas atividades de produção de ferro, níquel e cobre ocorre a britagem (primária,
secundária, terciária e quaternária), para a qual são utilizadas britadeiras (fixas ou
semimóveis) que reduzem, gradativamente, o tamanho das rochas.
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
10
A atividade de ferrovia é aquela pela qual a Recorrente transporta seus produtos
até o porto para escoamento e posterior exportação.
A atividade porto refere-se ao processo que se inicia com o tombamento dos
vagões para que o seu conteúdo caia em uma esteira que por sua vez o
transporta (movimentação interna) para empilhadeiras que os conduzem para
pilhas formadas nos pátios de estocagem, de onde são transportados por correias
até os piers no porto. (negrito nosso)
(...)
O Auditor entendeu que a empresa não faz jus a qualquer crédito relacionado com
as atividades de ferrovia e portuárias, posto que nessas atividades os produtos da
empresa já se encontravam acabados e prontos para a comercialização, sendo
apenas escoados para os centros de armazenamento, para posterior venda.
(...)
A Recorrente, por sua vez, entende que a sua produção tem uma abrangência
ampla, envolvendo a unicidade da tríade mina/ferrovia/porto, devendo por isso
serem considerados como insumos todos os bens e serviços utilizados desde a
extração do minério até o embarque nos navios. (negritos nossos)
Sem razão a Recorrente.
Não se pode acolher a pretensão da Recorrente para abarcar todos os seus gastos
em todas as atividades como créditos sobre insumos sob a alegação de que todos
os custos de produção e despesas são necessárias à atividade da empresa gerando
direito a crédito. Como já discorrido anteriormente, o direito a crédito sobre bens
ou serviços como insumos se dá naqueles utilizados no processo produtivo da
empresa ou prestação de serviços, em função da sua essencialidade nessas
atividades. Além disso, em razão da relevância, também se admite o creditamento
de bens e serviços como insumos cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação de serviço, integre o processo
produtivo por imposição legal.
Do exame das atividades da Empresa e em consonância do conceito de insumo
fundado nos critérios da essencialidade e relevância, percebe-se que, embora as
atividades ferroviária e porto sejam importantes para o negócio de extração de
minério desenvolvida, tais atividades não podem propiciar a geração de créditos
sobre aquisição de insumos, visto que se dão em fase posterior a atividade de
produção do minério, envolvendo o transporte do produto acabado até os
armazéns/porto e despesas com logística portuária visando a exportação. (negrito
nosso)
Sobre a possibilidade de creditamento sobre insumos, importante trazer o
dispositivo legal do art. 3o, incisos II, da Lei no 10.637/02, que a fundamenta:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
11
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004).
Como se observa, o direito a creditamento se dá somente sobre aqueles bens e
serviços a serem utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados a venda, o que se conclui que não há direito a
crédito como insumos envolvendo depois do produto estar acabado ou fabricado.
No caso ora analisado, como já se disse, a empresa atua produzindo vários
minérios por meio da extração do solo. (negrito nosso)
Também se depreende do conceito de insumo adotado neste voto, delimitado
pelo REsp no 1.221.170/PR, que somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS nas atividades de produção ou
fabricação de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Um
breve excerto do voto do Ministro Mauro Campbell Marques, que deixa evidente
esse mesmo entendimento: (negrito nosso)
Continuando, extrai-se do supracitado excerto do voto proferido no REsp no
1.246.317 que a definição de “insumos” para efeito do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002 - PIS e mesmo artigo da Lei n. 10.833/2003 - COFINS é que:
1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na prestação
do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo
produtivo);
2o - A produção ou prestação do serviço dependa daquela aquisição
(essencialidade ao processo produtivo); e
3o - Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo
entendimento em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de
produção), o seguinte: (negrito nosso)
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso
II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003,
e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de
prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas. (negrito
nosso)
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
12
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(negrito nosso)
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal
conceito os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a
prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estendesse aos itens exigidos
para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado
para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação. (negrito
nosso)
O mesmo entendimento vale para os gastos relacionados com a atividade
portuária, posto que os bens e serviços portuários, quais sejam, virada dos
vagões, capatazia; rebocagem; movimentação de container; e serviços diversos
prestados a bordo de navio, não têm relação com a produção de minério,
tratando-se, em verdade, de serviços auxiliares de logística visando o escoamento
e exportação dos minérios produzidos. (negriito nosso)
Com base nessas considerações, mantém-se a glosa de bens e serviços utilizados
como insumos nas atividades de ferrovia e portuárias.
Em resumo, o entendimento é o de que a tríade minas-ferrovias-porto pode ser
entendida como o conjunto das atividades econômicas desempenhas pela
recorrente, que inclui as etapas que compõem o seu processo produtivo (minas
– extração, beneficiamento, dentre outras que envolvem matéria prima e
produtos em elaboração) e etapas posteriores ao processo produtivo (ferrovias e
portos – carga/descarga, movimentações portuárias, dentre outras que envolvem
produtos acabados).
Para fins de creditamento na modalidade insumo, porém, apenas as etapas que
compõem o processo produtivo devem ser consideradas.
Assim, entendo que os gastos nas atividades de ferrovias e portos destinadas ao
escoamento dos minérios produzidos não geram direitos a créditos das
contribuições não cumulativas.

Glosas de créditos relacionados à situação de arrendamento.
Neste tópico, a recorrente traz os seguintes pontos principais:
Em adição, conforme observado no acórdão, restaram considerados como
supostamente indevidos nas hipóteses de prestações de arrendamento mercantil,
créditos apurados entre a Recorrente de demais empresas, por meio de contratos
celebrados.
(...)
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
13
Com efeito, cumpre esclarecer que, ambas as previsões trazidas pelo acórdão em
sua fundamentação para justificar as mantenças das glosas em tela, (i) Lei no
6.099/1974, alterada pela Lei no 7.132/1983, e (ii) Lei no 4.595/1964 que emitiu a
Resolução BACEN 2.309/1996 (frise-se, que também aduz sobre a Lei no
4.595/1964), não veiculam um conceito amplo que tenha pretensões de
aplicabilidade irrestrita no ordenamento jurídico, mas apenas um conceito de
arrendamento mercantil para os efeitos desta Lei - no 6.099/1974”.
Além disso, há que se destacar que, a expressão <arrendamento mercantil não é
limitada ao chamado arrendamento mercantil financeiro, que tem as
características descritas na Lei no 6.099/74 ---- como limitado, todavia, de forma
equivocada pela fiscalização ----- mas também abarca o arrendamento operacional,
o qual apesar de meramente citado pelo acórdão ao dispor sobre os fundamentos
da Recorrente, não foi objeto de mínimas considerações.
(...)
Não há, dessa forma, como desconstituir a natureza de arrendamento mercantil
apenas com fulcro na referida Lei no 6.099/1974 e nas disposições que sobre ela
versam como consignado no despacho decisório, devendo restar afastados todos
os argumentos veiculados pelo acórdão com base unicamente na análise desta.
(...)
Assim, não restam dúvidas que o arrendamento mercantil operacional, não
contemplado pela aludida Lei 6.099/74, também deverá gerar direito ao crédito,
sob pena de discriminação conceitual realizada com base em indevida limitação do
alcance da definição de arrendamento mercantil para o direito privado, em
violação ao art. 110 do CTN.
(...)
Em adição, constata-se que, o v. acórdão entendeu ainda, pela suposta
impossibilidade de creditamento de tais valores glosados, também sob o aspecto
da análise como modalidade de aluguel.
(...)
Sem prejuízo das considerações já trazidas acima, contrariamente aos fundamentos
do v. acórdão, veja-se que no caso em tela, a figura do aluguel se subsome à
natureza dos contratos firmados, que tiveram como objeto prédios, máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, bem
como tiveram como objeto direitos minerários e de bens voltados a essa atividade,
como é o caso das plantas de pelotização.
(...)
Logo, em atenção ao entendimento consignado na referida COSIT no 67, que
confirma a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, diante
arrendamento considerado como sendo semelhante à situação de aluguel de
imóvel rural, situação semelhante à ora em debate, não restam quaisquer dúvidas
quanto ao direito creditório existente em favor da Recorrente, em total
contrariedade ao que defendido pela fiscalização.
(...)
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
14
Assim, TODOS os bens objetos dos contratos são passíveis de inclusão nessas
categorias, não havendo como segregar os bens individualmente, como trazido
pelo acórdão. É dizer, todos os bens objeto dos contratos são passíveis de
creditamento.
Deveras, o conceito de prédios, máquinas, equipamentos, ativos e instalações fixas
é amplo, nele se inserindo diversos bens, sobretudo os objetos dos contratos em
tela, inclusive veículos, ao contrário do que pretende a fiscalização, ao tentar
reduzir o escopo do creditamento.
(...)
Dessa forma, também pelas referidas razões a Recorrente tem direito ao crédito de
PIS e Cofins, seja por força do Art. 3o, IV, por meio da locação, ou V, via
arrendamento mercantil operacional, consoante prescrevem as Leis 10.637/02 e
10.833/03.
(...)
Ocorre que, na remota hipótese de não se legitimar a tomada dos créditos em
questão com base no arrendamento mercantil ou no aluguel, o enquadramento
das despesas em comento na condição de insumo também é medida que se impõe.
Não assiste razão à recorrente.
O mesmo assunto também já foi tratado neste CARF em processos da própria
recorrente. Aqui, as decisões são sempre no sentido de que o creditamento não
é possível – inclusive nos processos mencionados pela própria empresa no
tópico anterior.
Adoto como razões de decidir o exposto na decisão de primeira instância, que traz
de forma clara, objetiva e completa (fazendo, inclusive, uma análise individual
de cada contrato celebrado pela recorrente) os motivos de manutenção da glosa:
Consta no Relatório que a interessada fundamentou o desconto de créditos no
inciso V do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003 - valor das
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica. O
referido Relatório esclareceu que, para fins tributários, o legislador restringiu a
definição de arrendamento mercantil, nos termos da Lei no 6.099, de 1974,
alterada pela Lei no 7.132, 1983, in verbis:
Art 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil
reger-se-á pelas disposições desta Lei.
(...)
Art 2o Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens
contratado entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou
interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante.
§ 1o O Conselho Monetário Nacional especificará em regulamento os casos
de coligação e interdependência.
§ 2o Somente farão jus ao tratamento previsto nesta Lei as operações
realizadas ou por empresas arrendadoras que fizerem dessa operação o
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
15
objeto principal de sua atividade ou que centralizarem tais operações em
um departamento especializado com escrituração própria.
Art 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes
disposições:
(...)
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do
arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for
estipulada esta cláusula.
(...)
Relativamente aos contratos celebrados pela interessada, o Relatório Fiscal
fundamentou as glosas nos seguintes argumentos:
- As arrendadoras não são instituições financeiras conforme prevê o art. 1o da
Resolução BACEN 2.309, de 1996 e não têm como objeto principal de sua
atividade a prática de operações de arrendamento mercantil;
- Os contratos foram celebrados entre a VALE e empresas coligadas e
interdependentes, o que impede o tratamento tributário de arrendamento
mercantil, conforme determina o art. 2° da Lei 6.099, de 1974 e art. 28 da
Resolução BACEN 2.309, de 1996;
- Em nenhum dos contratos apresentados há a possibilidade de a VALE exercer o
direito de compra dos bens arrendados, havendo em muitos deles a
determinação expressa de sua devolução ao final do contrato, contrariando o art.
5°, alíneas "c" e "d" da Lei 6.099, de 1974, e art. 7°, incisos V, VI e VII da
Resolução BACEN 2.309, de 1996. (negrito nosso)
A manifestante alega que o posicionamento apresentado pela fiscalização é
excessivamente restritivo, e que a expressão “arrendamento mercantil” não é
limitada ao chamado arrendamento mercantil financeiro, descrito na Lei no
6.099, de 1974, mas também abarca o arrendamento operacional. Defende que,
com base no Pronunciamento Técnico CPC 06 Operações de Arrendamento
Mercantil (R2), a expressão arrendamento mercantil pode ser tanto para os
arrendamentos mercantis financeiros como também para os arrendamentos
operacionais. (negrito nosso)
De modo a corroborar os argumentos de defesa, verificou-se o teor dos contratos
celebrados pela interessada anexados pela recorrente à sua manifestação de
inconformidade, conforme a seguir resumido:
Contrato celebrado com a Baovale:
- Objeto do arrendamento: direitos minerários, bens (equipamentos veículos,
mobiliários etc.) e instalações fixas (prédios industriais, galpões e edificações em
geral – escritórios, plantas de beneficiamento etc.) especificados no contrato.
- Pagamento: montante fixo anual atualizado pelo IGP-M.
Contrato HIPANOBRAS:
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
16
- Objeto do arrendamento: Usina de pelotização e diversos bens considerados
partes integrantes da usina discriminados no Anexo I do contrato.
- Pagamento: montante fixo anual atualizado pelo IGP-M e “honorários de êxito”
resultantes do desempenho potencial da usina de pelotização.
Contrato Itabrasco:
- Objeto do arrendamento: Fábrica de pelotização situada em local pertencente à
VALE (locatária), que inclui o estoque de todas as instalações, ativos e
equipamentos registrados e existentes, listados no Anexo I do contrato.
- Pagamento: taxa fixa anual atualizada pelo IGP-M e “honorários de êxito”
resultantes do desempenho excelente da fábrica de pelotização durante cada ano
civil.
- Locatária - VALE controla 100% do capital da locadora - Itabrasco.
Contrato Companhia Coreana de Pelotização (KOBRASCO):
- Objeto do arrendamento: Usina de pelotização localizada em imóvel pertencente
à VALE (arrendatária), que inclui todas as instalações, ativos, equipamentos, peças,
materiais etc., existentes na usina, listados no Anexo I do contrato.
- Pagamento: parcelas anuais fixas atualizadas pelo IGP-M e uma taxa de
performance resultante do desempenho em potencial da usina.
- Arrendatária - VALE controla 50% do capital da arrendadora - Companhia Coreana
de Pelotização.
- Os empregados da arrendadora passam a ser empregados da VALE (arrendatária).
Contrato MBR:
- Objeto do arrendamento: estabelecimentos identificados no Anexo I do contrato:
matriz, fazendas, laboratórios, pátios, dentre outros.
- Pagamento: preço anual global.
- Os empregados da arrendadora MBR passam a ser empregados da VALE
(arrendatária).
Contrato Minas da Serra Geral (MSG):
- Objeto do arrendamento: ativos e instalações fixas, discriminados no Anexo I do
contrato.
- Pagamento: preço anual fixo.
- Arrendatária VALE é acionista da arrendadora MSG.
Contrato NIBRASCO:
- Objeto do arrendamento: Usina de pelotização localizada em área pertencente à
VALE (arrendatária), incluindo todas as instalações, ativos e equipamentos
existentes na usina.
- Pagamento: prestações anuais fixas atualizadas pelo IGP-M e uma “taxa de
sucesso” resultante do desempenho em potencial da usina, a ser calculado pela
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
17
arrendatária com base em metodologia definida no Anexo II do contrato, e
apresentada trimestralmente para aprovação da arrendadora.
- Arrendatária VALE é uma das controladoras da arrendadora NIBRASCO.
Com base no exposto, verifica-se que, como apontado pela fiscalização, os
contratos celebrados possuem cláusulas que os descaracterizam como contrato de
arrendamento mercantil para fins de creditamento das contribuições.
Os referidos contratos foram firmados entre partes coligadas ou
interdependentes e as arrendadoras não são instituições financeiras ou pessoas
jurídicas cujo objeto principal é a prática de operações de arrendamento
mercantil, contrariando a Lei no 6.099, de 1974, que dispõe sobre o tratamento
tributário das operações de arrendamento mercantil, dela se extraindo os efeitos
dos contratos dessa natureza quando relacionados à matéria.
Diferentemente do que argumenta a recorrente, o conceito de arrendamento
mercantil dado pelo art. 1o da Lei no 6.099, de 1974, é amplo: “Considera-se
arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na
qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de
arrendatária, que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela
arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta”.
Esta é a definição a ser observada nas relações de direito público, e não se revela
incompatível com os contratos analisados no caso concreto, não podendo
considerá-los não abrangidos pela citada norma. (negrito nosso)
Além disso, o conceito de arrendamento mercantil dado pelo art. 1o da Lei no
6.099, de 1974 aplica-se tanto ao financeiro quanto ao operacional, como
prescreve a Resolução CMN no 4.977, de 2021, que revogou a Resolução BACEN
2.309, de 1996:
Art. 1o Esta Resolução disciplina as operações de arrendamento mercantil
com o tratamento tributário previsto na Lei no 6.099, de 12 de setembro de
1974.
(...)
Art. 2o As operações de arrendamento mercantil de que trata esta
Resolução são classificadas em arrendamento mercantil operacional e
arrendamento mercantil financeiro Uma das vantagens tributárias do
contrato de arrendamento mercantil é a possibilidade de dispor de um bem
sem que haja a necessidade de integrá-lo ao ativo imobilizado, e, como no
caso em análise, apurar créditos das contribuições PIS e Cofins sobre tais
contraprestações.
Uma das vantagens tributárias do contrato de arrendamento mercantil é a
possibilidade de dispor de um bem sem que haja a necessidade de integrá-lo ao
ativo imobilizado, e, como no caso em análise, apurar créditos das contribuições
PIS e Cofins sobre tais contraprestações. Assim, não pode a interessada se
beneficiar de tais vantagens sem atender as disposições da Lei no 6.099, de 1974.
(...)
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS CONTRATOS NA MODALIDADE
ALUGUEL
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
18
O Relatório Fiscal analisou a hipótese dos referidos créditos se enquadrarem como
aluguel de prédios, máquinas ou equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, prevista no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de
2003.
O Relatório ressaltou os seguintes pontos observados nos contratos firmados que
os descaracterizam como contrato de aluguel previsto no referido inciso:
- O valor pago pela VALE inclui parcela estabelecida em função da produção, e não
somente em função do acervo dos bens entregues a ela;
- A coisa entregue à VALE para as operações é uma “universalidade de bens” que
possibilita a exploração e operação dos estabelecimentos pela interessada;
- Os empregados dos estabelecimentos passam a ser empregados da VALE;
- As usinas de pelotização arrendadas estão localizadas em imóveis que pertencem
à VALE;
- O objeto dos contratos ("universalidades de bens") engloba muitos bens que não
se subsomem ao conceito de prédios, máquinas e equipamentos, tais como os
direitos mineratórios, móveis, licenças de software, linhas telefônicas, veículos e caminhões;
um dos bens locados que, porventura, pudessem ensejar o aproveitamento do
crédito das contribuições com base na hipótese de locação.
Em sua defesa, a manifestante alega que os contratos, indubitavelmente, incluem
prédios, máquinas e equipamentos, e que todos os bens objeto dos contratos são
passíveis de creditamento. Alega que o conceito de prédios, máquinas e
equipamento é amplo, nele se inserindo os objetos dos contratos em tela.
A recorrente alega que, se a fiscalização evidencia que materialmente se trata de
locação, ao desconstituir o negócio jurídico de arrendamento mercantil, o
tratamento tributário deve ensejar a permissão de apropriação de créditos com
fulcro no inciso IV do art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Sustenta que, uma vez que a fiscalização reconhece a existência de valores
passíveis de créditos, deveria proporcionalizar as despesas, e não glosar a
totalidade dos créditos sob o inverídico e ilegal argumento de que seria impossível
a segregação dos itens.
No entanto, tal pretensão não merece acolhimento.
O fato de a fiscalização considerar que as operações em comento não se tratam,
para fins tributários, de hipótese de arrendamento mercantil para aproveitamento
dos créditos com base no inciso V das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003,
não implica, por si só, que tais operações possam ser consideradas como despesas
de aluguel enquadradas no inciso IV das referidas leis.
Caberia à manifestante ter segregado os dispêndios com o aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos daqueles tais como os direitos mineratórios e outros
bens relacionados nos anexos dos contratos. Isso se faz necessário ante o ônus que
toca ao contribuinte de demonstrar minudentemente a natureza e origem do
crédito que pleiteia, incabível a inversão de tal ônus, como pretende a
manifestante.
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
19
Nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, quando a situação
posta se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos,
é atribuição do contribuinte/pleiteante a demonstração da efetiva existência deste,
nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 2015),
aplicável supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 1972 por força do
art. 15 do mesmo Código, assim descritos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente.
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Ainda o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, aplicável a manifestação
de inconformidade por força do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, determina
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS CONTRATOS NA MODALIDADE
INSUMO
Com relação ao possível enquadramento dos referidos créditos como insumos
(inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003), o Relatório
Fiscal entendeu que pelo fato de os contratos não representarem uma aquisição de
bens ou uma prestação de serviços, não atendem aos critérios da essencialidade ou
relevância proferidos pela decisão do STJ no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Em sua defesa, a recorrente alega que a IN RFB no 1.911, de 2019, veiculou
definição bastante abrangente de serviços, que abarca também as
contraprestações de arrendamento. No entanto, não prospera a interpretação da
manifestante.
Primeiramente, cabe destacar que a redação do inciso II é clara ao prever que a
pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a “bens e serviços,
utilizados como insumo”.
Outro ponto é que a atividade de locação de bens não está incluída na lista de
serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), e, portanto, não pode ser considerada
uma prestação de serviço. Ademais, a Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil trata a
locação de coisas e a prestação de serviços de forma distinta em capítulos
separados. O que corrobora o entendimento de que a locação de bens e a
prestação de serviços são negócios jurídicos distintos, que não se confundem.
Tal entendimento já foi manifestado pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit)
em diversas oportunidades, como por exemplo, na Solução de Consulta no 510, de
2017, vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à
matéria, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
20
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE BENS.
MODALIDADE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE
AQUISIÇÃO OU FABRICAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos (inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002) aplica-se apenas às atividades
de “prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”, não alcançando a atividade de locação de bens.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição ou fabricação de bens
incorporados ao ativo imobilizado (inciso VI do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002) alcança também a atividade de locação de bens.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, II e VI, Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 15; Resolução NBC TG 27 (R3), de 2015.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, II e VI; Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 15; Resolução NBC TG 27 (R3), de 2015. Grifou-se)
A Solução de Consulta no 510, de 2017, concluiu que na locação de bem móvel não
se visualiza a presença de obrigação de fazer, que caracteriza a prestação de
serviços, a qual é realizada com emprego de força humana que presta a realização,
transformando materiais e situações.
Portanto, em relação aos contratos ora em análise, não se aplica a hipótese de
creditamento das contribuições pela aquisição de insumos (inciso II do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003), sendo, por conseguinte, incabível
o pleito da recorrente para a apuração da referida modalidade de creditamento em
relação ao objeto dos contratos, que inclui ativos, equipamentos dentre outros.
Assim, as glosas relativas aos arrendamentos devem ser mantidas.

Glosas de créditos relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado.
Neste tópico, a recorrente traz os seguintes pontos principais:
Outrossim, nota-se da análise do v. acórdão que restaram mantidas também as
glosas dos gastos relativos aos bens incorporados ao seu ativo imobilizado, os quais
apesar de ensejarem patente direito creditório à Recorrente, foram, no entanto,
desconsiderados no presente caso.
(...)
Logo, as referidas glosas são resultantes tão somente do entendimento equivocado
quanto ao processo produtivo da Recorrente e a desconsideração das etapas
referentes às fases de FERROVIA/PORTO.
(...)
Contudo, tais glosas foram, todavia, mantidas unicamente sob as alegações de que
os aludidos bens e serviços teriam participação em momento posterior e, assim,
não seriam parte do processo produtivo --- o que não se justifica, visto que como
amplamente demonstrado, o processo produtivo da Recorrente não se encerra na
extração do minério.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
21
(...)
Portanto, evidente também o descabimento quanto à referida glosa (i) haja vista
que embasada em premissa equivocada quanto ao processo produtivo da
Recorrente e (ii) pois, em desconsideração à legislação sobre o tema que assegura
o direito de creditamento da Recorrente e (iii) diante da observância deste E. CARF
quanto à possibilidade de creditamento de bens de serviços relativos às etapas de
PORTO e FERROVIA, por serem integrantes do processo produtivo da Recorrente,
como já concluído em inúmeros processos.
(...)
Por fim, nota-se que, o v. acórdão consignou ainda, que, a mantença das glosas
relativas a tratores e caminhões também se justificaria, haja vista que estes seriam
classificados como sendo veículos e que a legislação apenas permitiria o
aproveitamos dos créditos de insumos decorrentes de máquinas e equipamentos.
(...)
Logo, as glosas em tela mantidas pelo v. acórdão e decorrentes da alegada
limitação quanto ao conceito de insumos, não se justificam sob nenhum aspecto,
seja porque até o momento não restou analisado o processo produtivo da
Recorrente, o qual não se esgota no escoamento (extração), mas apenas com a
exportação final e tampouco foi considerada a relevância e essencialidade de tais
etapas, nos termos do entendimento já pacificado pelo E. STJ e seja porque a
alegada restrição mencionada pelo acórdão inexiste.
Não assiste razão à recorrente.
Com relação à argumentação relativa ao tema mina/ferrovia/porto, importante
ressaltar que já foi tratada no tópico 2, estando lá consignado o entendimento
deste voto.
Também importante ressaltar que glosas que tratavam de outros fluxos – que não
os relativos às etapas “ferrovia” e “porto” – como as relativas ao fluxo ‘ferro” - já
foram revertidas pela decisão de primeira instância.
Finalmente, com relação a créditos decorrentes de locação de veículos,
fundamental lembrar da recente publicação da Súmula no 190:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
Com tais observações iniciais, transcrevo os seguintes trechos transcritos do
acórdão recorrido, que detalham o assunto:
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
22
Consta no Relatório Fiscal que, com base nos registros F130 da EFD-Contribuições,
a interessada se creditou de edificações e benfeitorias no prazo de apropriação de
24 meses, previsto no art. 6o da Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
(...)
Verificou-se no anexo “Demonstrativo C” (planilha F130) que as glosas se referem a
“Outros Serv. Obra Civil”; “Outros Serv. Engenharia”; “Transporte Rodoviário
(Tonelada x Km)”; “Lajes duplo T pré-moldadas”; “Vigas de cobertura pré-
moldadas”; “Fabricação de estrutura metálica e calderaria diversas em Aço”;
“Estrutura Metálica Montada”; “TUBO DE CONCRETO ARMADO”; “ESTUDO E
PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL”; “SERVICO DE CONSULTORIA EM
SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL”; “ESTUDO E PROJETO DE OBRA MARITIMA”,
dentre outros, todos relacionados aos fluxos “Ferrovia” e “Porto”. (negrito nosso)
Da mesma forma, o Relatório Fiscal relata que a interessada se creditou de
máquinas e equipamentos no prazo de apropriação de 48 meses, previsto no § 14
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, in verbis, e integralmente, com base no art. 1o
da Lei no 11.774, de 2008, com a redação dada pela Lei no 12.546, de 2011, in
verbis:
(...)
Verificou-se no anexo “Demonstrativo D” (planilhas “ANEXO 6E – GLOSAS” e
“ANEXO 6F – GLOSAS”) que as glosas se referem a “Fornecimento de antenas do
tipo omnidirecional e ferragens de fixação em torre tubular, a serem implantados
na região do Pará”; “ABRAÇADEIRA GALV-FG 220X6”; “Fornecimento de pedra
britada para aplicação em lastro ferroviário”; “REBOQUE PARA MÁQUINAS DE
SOLDA E CONJUNTO OXICORTE”; “SERVICO DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE
VIAS FERREAS”; “SERVICO DE TOPOGRAFIA”; “Renovação do sistema de
sinalização”; “Aluguel de caminhão guindauto 43 T, com operador, capacidade 43
toneladas”, dentre outros, todos relacionados aos fluxos “Ferrovia” e “Porto”.
(negrito nosso)
O Relatório Fiscal esclarece que os dispositivos legais mencionados são expressos
ao tratar das edificações e máquinas e equipamentos para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, de modo que não se
aplicam para os ativos utilizados na área logística da VALE, atividades de
escoamento ou distribuição do que foi produzido - fluxos “Porto” e “Ferrovia”.
A manifestante alega que a fiscalização novamente se mostrou completamente
omissa quanto à observância das etapas que formam o seu processo produtivo,
que é altamente complexo e integrado pelo indissociável trinômio mina-ferro-
porto.
Em resumo, a recorrente sustenta que o escoamento da produção, realizada em
suas edificações (estruturas portuárias e ferroviárias) e utilizando máquinas e
equipamentos da infraestrutura logística, é apenas uma das etapas essenciais do
exercício da sua atividade produtiva, e que não prospera a restrição pela
fiscalização das mencionadas previsões legais.
No entanto, mais uma vez, não procede a pretensão da recorrente de considerar
as atividades realizadas nos fluxos “Ferrovia” e “Porto” como etapas integrantes
do processo produtivo de mineração. Assim, repisam-se os argumentos já
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
23
expostos em relação a manutenção das glosas de insumos, de que os referidos
fluxos configuram atividades cujo objeto é o produto já acabado destinado a
venda. (negrito nosso)
Portanto, os fluxos “Ferrovia” e “Porto” são etapas que acontecem quando o
processo produtivo da interessada já se encontra encerrado, por conseguinte, não
se confundem com a produção de bens ou prestação de serviços, de modo a se
enquadrar no art. 6o da Lei no 11.488, de 2007 (prazo de apropriação de 24 meses),
no § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (prazo de apropriação de 48 meses) ou
no art. 1o da Lei no 11.774, de 2008 (imediatamente).
Com Relação a planilha “ANEXO 6D – GLOSAS” do “Demonstrativo D”, consta a
observação que “a VALE S/A não apresentou resposta para o Anexo 6D, razão pela
qual os valores foram glosados integralmente”. A manifestante alega que teria
apresentado o solicitado pela auditoria, e anexou a sua manifestação de
inconformidade listagem das máquinas e equipamentos importados, tais como,
“CABO ACO”; “TRILHO FERROVIARIO”; “CONSTRUCAO PRÉ-FABRICADA”, BRAÇO
REMOVEDOR DE CILINDROS” dentre outros, relacionados aos fluxos “Porto”,
“Ferrovia” e “Ferro”.
Acerca dos itens relacionados aos fluxos “Porto” e “Ferrovia”, aplicam-se os
mesmos fundamentos já proferidos para as planilhas “ANEXO 6E – GLOSAS” e
“ANEXO 6F – GLOSAS”, de que tais fluxos não fazem parte do processo produtivo
da interessada, e, portanto, os ativos imobilizados a eles relacionados não pode
gerar o creditamento pretendido. (negrito nosso)
No que se refere aos itens relacionados ao fluxo “Ferro”, verificou-se que se trata
de
“PERFURATRIZ”;
“EQUIPAMENTOS
OPERACIONAIS
E
ESSENCIAIS”;
“ESCAVADEIRA”; “GRELHA VIBRATORIA”; “BRITADOR”; “TRATOR ESTEIRA”;
“TRATOR PNEU”; e “CAMINHAO DUMPER”.
Considerando que o fluxo “Ferro” é etapa que compõe o processo produtivo da
interessada, como já abordado neste Voto, entende-se pela reversão das glosas das
seguintes
máquinas
e
equipamentos:
“PERFURATRIZ”;
“EQUIPAMENTOS
OPERACIONAIS E ESSENCIAIS”; “ESCAVADEIRA”; “GRELHA VIBRATORIA”; e
“BRITADOR”.
Com relação aos tratores e caminhões, estes são classificados como veículos e se
diferenciam, portanto, de uma máquina ou equipamento. A RFB já se manifestou
em diversos momentos em relação ao assunto, como por exemplo, na Solução de
Consulta Cosit no 1, de 2014, em que concluiu pela impossibilidade de se apurar
crédito decorrente de locação de veículo, justamente por não ser este considerado
uma máquina ou um equipamento.
Uma vez que a legislação é expressa em relação a máquinas e equipamentos, deve
ser interpretada de forma literal (art. 111 do Código Tributário Nacional) nos casos
como o aqui tratado, relativos a pedidos de ressarcimento e compensação que
equivalem a uma renúncia de receita, sendo vedada a extensão da norma a casos
nela não previstos. Portanto, entende-se pela manutenção das glosas de tratores e
caminhões.
(...)
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.990 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902964/2020-54
24
Com base no exposto, conclui-se pela reversão parcial das máquinas e
equipamentos listados no “ANEXO 6D – GLOSAS” do “Demonstrativo D” e
relacionadas ao fluxo “Ferro”
Em apertada síntese, os créditos glosados e que tiveram sua glosa mantida pela
DRJ referem-se, em sua totalidade, a bens relativos às etapas “ferrovia” e
“porto”.
A recorrente repete todos os argumentos já tratados em itens anteriores, de
que tais etapas fazem parte do seu processo produtivo – entendimento não
corroborado neste voto. Particularmente no caso de locação de veículos, ainda
existe o fato adicional de que o assunto já foi sumulado pelo CARF, conforme
disposto acima.
Entendo, assim, que a decisão de piso não deve ser reformada.

Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a
preliminar de nulidade do relatório fiscal e despacho decisório suscitada e, no
mérito, por negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso e
afastar as preliminares de nulidade do relatório fiscal e despacho decisório suscitada; e no mérito,
para negar provimento ao recurso, mantendo as glosas sobre: a) bens e serviços adquiridos do
fluxo “ferrovia e “porto”; b) gastos relacionados com arrendamento mercantil; e c) créditos
relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado do tópico do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 2980
DF CARF MF
Original